Tribunal: STF
Processo: MS 34297
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INDEFERIMENTO PELO PROCURADOR- GERAL DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.